Tribunal: TJPA
Processo: 0002131-68.2011.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0002131-68.2011.8.14.0301

AUTORIDADE: ADEMI ELADIO DE ALENCAR

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO C-115- CARGO DE ECONOMISTA DO CENTRO DE PERÍCIAS RENATO CHAVES. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVADO.

1-Trata-se de mandado de segurança, impetrado contra ato do Governador do Estado do Pará que deixou de nomear o impetrante para o cargo de Economista no Concurso Público C-117;

2- Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração;

3- No caso em apreço foram ofertadas 02 (duas) vagas no Concurso C-115 para o cargo Economista no qual o impetrante se inscreveu, tendo obtido o 5º Lugar;

4- O impetrante classificado fora do número de vagas não conseguiu demonstrar seu direito líquido e certo de ser nomeado ao cargo que concorreu, eis que a administração, em observância ao número de vagas ofertadas no Edital, nomeou os candidatos com classificação superior a sua;

5- Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária, realizada no dia 01/11/2023 a 10/11/2023 à unanimidade, em denegar a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
mandado de segurança preventivo com pedido liminar
(Id. 13232892) impetrado por ADEMI ELADIO DE ALENCAR, objetivando sua nomeação para o cargo de Economista do Centro de Perícias Renato Chaves, em razão da desistência dos candidatos aprovados em 3º e 4º lugar no certame C-115- do Centro de Perícias Renato Chaves.

Em suas razões, o impetrante aduz que concorreu a vaga para o cargo de economista do Centro de Perícias Renato Chaves no concurso C-115, realizado pelo Governo do Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de administração- SEAD. Assevera que o referido concurso previu 02 (duas) vagas para o cargo o qual concorreu, tendo sido aprovado em 5º Lugar.

Explica que o 1ª lugar foi chamado para tomar posse e declinou da nomeação, tendo o candidato aprovado em 2º lugar tomado posse.

Destaca que o concurso está em vias de expirar sem que tenha sido preenchido a outra vaga para o cargo que concorreu.

Esclarece que o candidato aprovado em 3º lugar foi nomeado e empossado no cargo de economia na Fundação Santa Casa de Misericórdia e o candidato aprovado em 4º lugar é servidor da SEMA/PA. Sustenta que os candidatos aprovados na 3ª e 4ª colocação no cargo de economia, caso sejam chamados provavelmente irão declinar das suas nomeações no Concurso C-115, surgindo assim, o direito líquido e certo do impetrante de ser nomeado para o cargo que concorreu.

Requer ao final, a procedência da ação mandamental para que seja nomeado ao Cargo Técnico de Administração e Finanças – Economista do Centro de Perícias Renato Chaves.

Junta documentos.

A autoridade coatora apresentou manifestação, em 06/04/2011(Id. 13232912).

Parecer do Ministério Público (id. 13232969 - Pág. 1-5).

Despacho determinando a intimação pessoal do impetrante quanto ao interesse no prosseguimento do feito considerando o lapso temporal (id. 15790322 - Pág. 2).

O impetrante peticiona nos autos aduzindo interesse no prosseguimento do feito (id. 15916734).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, importante fazer breve digressão dos fatos.

Em 25/02/2011, os autos foram distribuídos no juízo de primeiro grau que, reservou-se para apreciar a liminar (id. 13232909 - Pág. 6).

A autoridade coatora apresentou manifestação, em 06/04/2011(Id. 13232912).

No dia 06/08/2013, o juiz de primeiro grau proferiu despacho intimando o impetrante para se manifestar no interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção (id. 13232966). Em 18/10/2016, foi juntada petição (Id. 13232966).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, no dia 07/11/2016 (id. 13232966 - Pág. 7). Parecer Ministerial, datado de 31/01/2017 (id. 13232969).

Autos conclusos, em 06/02/2020 (id. 13232969 - Pág. 8).

No dia 17/02/2020, o magistrado de primeiro grau declara a incompetência absoluta para atuar no feito e determina a remessa dos autos para o Tribunal de Justiça
(id. 13232971).

Certificado a digitalização dos autos físicos para eletrônico (id. 13232973 - Pág. 1).

Intimação das partes, em 26/07/2022, para que tomem conhecimento da migração dos presentes autos ao PJE (id. 13232976 - Pág. 1).

Certificado, em
21/03/2023
, a ausência de manifestação das partes (id. 13232980 - Pág. 1).

Distribuídos autos a minha relatoria, em 31/03/2023, determinei a intimação do Ministério Público (id. 13434628- Pág. 1). Parecer Ministerial (id. 13983735 - Pág. 7).

Redistribuído os autos à Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, que em 24/05/2023, determinou à Secretaria a redistribuição do presente Mandado de Segurança para minha relatoria, em observância à deliberação do Tribunal Pleno (id. 14257671 - Pág. 2).

Redistribuído à minha relatoria, considerando que os autos foram equivocamente distribuídos no âmbito da Seção de Direito Público, posto ser o Tribunal Pleno, o órgão competente para julgamento dos mandados de segurança, contra atos ou omissões do Governador do Estado, determinei sua distribuição regular.

Conclusos os autos, a minha relatoria, em 29/06/2023.

Feitos esses esclarecimentos. Passo a análise da matéria posta no presente
mandamus
.

A controvérsia reside em saber se existe direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, determinado originariamente no Edital.

É sabido que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no Edital do Concurso possuem direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do certame.

Por outro lado, candidatos aprovados fora do número de vagas e que estejam classificados para o cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação, sendo este o caso concreto.

Nesse sentido é a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 784):

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.)” (Grifo nosso)

Vejamos a ementa do julgado RE 837.311:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza ( CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital ( RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. ( RE 837311, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)”

O Superior Tribunal de Justiça passou a seguir orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI – TEMA 784.

Segue precedente:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A teor do precedente firmado com o julgamento do RE 837.311/PI, rel. Min. Luiz Fux, o candidato aprovado em cadastro de reserva somente passa a ter direito subjetivo à nomeação em cargo público na hipótese da caracterização de ato arbitrário e imotivado da Administração Pública, não bastando o simples surgimento superveniente de cargo vago ou, ainda, a abertura de novo certame. 2. Consequência disso é a possibilidade de alegação de contratação temporária de terceiros como configurador desse ato "arbitrário e imotivado", nada obstante seja necessária a descrição dos elementos estabelecidos no RE 658.026/MG, relator Min. Dias Toffoli, também julgado pelo regime da repercussão geral. 3. A simples contratação temporária de terceiros enquanto vigente concurso público não é automaticamente ilegal nem tampouco ensejadora do direito à nomeação, de igual maneira porque não evidencia necessariamente a existência de cargo público vago. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 62973 MG 2020/0039755-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2020)” (grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PRIMEIRA POSIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO.

1. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por Adalberto Rabelo de Freitas contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado Rondônia, que, por unanimidade, denegou a Segurança em impetração em que o recorrente pleiteava sua nomeação para o cargo de Analista de Informações e Pesquisas, para o qual fora aprovado no cadastro de reserva de vagas previsto no edital. 2. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. Precedente: AgRg no REsp 1.233.644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011.

3. Ademais, importante salientar que, ainda que a parte recorrente tenha obtido aprovação em primeiro lugar no concurso, não há que se falar em direito subjetivo à nomeação, porquanto sequer houve a comprovação da existência de vaga disponível na localidade em que foi aprovado.

4. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, que entendeu que "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato” (Tema 784/STF) (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 48.056/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 15.9.2017). No mesmo sentido: AgInt no RMS 52.114/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Rel. Segunda Turma, DJe 25.8.2017.

5. No que tange à contratação precária, “o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 12.8.2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos. A propósito, ainda: STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3.2.2017; RMS 51.721/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14.10.2016" (AgInt no RMS 49.856/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.8.2017).

6. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito do insurgente de ser nomeado. Ausência, portanto, de comprovação de direito líquido e certo.

7. Recurso Ordinário não provido.(RMS 56.149/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 24/05/2018)”

Da mesma forma a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO C-153, SEAD/SESPA. CANDIDATA APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Concurso Público C-153 se destinou a formação de cadastro de reserva, não tendo ofertado vagas de provimento imediato, cujo respectivo edital consignou que as nomeações estavam condicionadas a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado.

2. A apelada logrou aprovação na 2ª colocação do cadastro de reserva. A candidata aprovada na 1ª colocação, Ana Cristina da Silva Costa, foi nomeada durante o prazo de validade do certame (Portaria nº 129/2011).

3. A sentença considerou que em razão do certame ter se destinado apenas para formação do cadastro de reserva, a renovação do contrato temporário de 02 (dois) servidores caracterizou preterição.

4. É inegável a ocorrência das referidas renovações dos contratos temporários, porém, daí afirmar que isto efetivamente comprovou a existência de cargo efetivo vago, apto a viabilizar a nomeação da apelada, data vênia é um passo demasiadamente largo, ademais sequer houve demonstração de que a necessidade que ensejou a renovação do vínculos precários era de natureza permanente.

5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos.

6. A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da Republica, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos. Precedentes.

7. De mais a mais, cumpre observar, ainda, que o prazo de validade do certame foi prorrogado por mais 02 anos, a contar de 22/04/2012 (Portaria nº 0261/2012), por sua a vez a vigência das referidas contratações encerrava em 30/11/2011 e 10/12/2011, isto é, ainda dentro do prazo de validade do certame sendo certo que enquanto não encerrado não há de se falar em omissão da Administração quanto ao dever de nomeação.

8. Apelação conhecida e provida, sentença reformada”. (TJ-PA 00153017320128140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/06/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/07/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO CADASTRO DE RESERVA POSSUI MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR PELA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUIVOCA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES A TÍTULO PRECÁRIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRETERIÇÃO DO CANDIDATO. CONTRATAÇÃO ILEGAL DE TEMPORÁRIO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBETIVO À NOMEAÇÃO NO CARGO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Consoante orientação jurisprudencial a classificação de candidato fora do número de vagas previsto no edital gera apenas expectativa de direito quanto a sua convocação. 2. No caso dos autos, no certame realizado pelo Município de Cametá foram ofertadas no edital 43 (quarenta e três) vagas para o cargo pretendido pela autora/apelante, tendo a Administração realizado a convocação de candidatos aprovados até a posição 74 (septuagésima quarta), observando a ordem de classificação do certame, não havendo, assim, preterição de candidatos. 3. Tendo a autora/apelante obtido classificação somente na 92ª (nonagésima segunda) colocação, ou seja, fora do número de vagas disponíveis para a sua sede, não possui a requerente direito à nomeação, mas apenas expectativa de direito. 4. Inexiste nos autos qualquer comprovação acerca das contratações temporárias para o mesmo cargo em que foi aprovada a autora. 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, à unanimidade. (2018.02980021-98, 193.755, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-07-26)”

No caso dos autos, no certame C-115 realizado pela Secretaria de Estado de Administração_SEAD foram ofertadas 02 (duas) vagas para o Cargo de Economista no “Centro Renato Chaves” tendo o impetrante sido classificado na
5º colocação
, nos termos do Edital nº 06/2007 (Id. 13232900 - Pág. 10), que homologou o resultado final do Concurso Público.

Conforme reportado na exordial, o candidato classificado em 1º lugar declinou da nomeação e posse, tendo o segundo colocado sido nomeado e empossado; remanescendo 01 (uma) vaga, a qual o impetrante alega fazer jus ante a possibilidade dos candidatos classificados em 3º e 4º lugares declinarem da vaga remanescente já que foram nomeados em outros concursos públicos.

Pois bem. Conforme bem pontuou o Representante do Ministério Público, o simples fato de os candidatos aprovados em 3º e 4º lugar terem sido nomeados em outros cargos públicos não gera ao impetrante o direito a nomeação, visto que não necessariamente declinarão de uma suposta convocação para o presente concurso, de modo a gerar direito líquido e certo ao impetrante.

A propósito, da documentação carreada, nos autos, depreende-se que o candidato classificado em 4ª lugar/ Sr.
Daniel da Silva Portacio
,
no ano de 2011
, foi exonerado à pedido da Secretaria de Meio ambiente (id. 13232969 - Pág. 7) e, nesse
mesmo ano
,
tomou posse como servidor do Centro de Perícias Cientificas “ Renato Chaves”
.

Tal afirmativa é lastreada na
Portaria nº. 203/11 de 03/10/2011
, publicada no Diário, no qual designa o Sr.
Daniel da Silva Portacio
, candidato classificado em 4º lugar no Certame C-115, como fiscal do contrato nº. 034/2011, firmado entre o CPC/RC e a empresa Braga Gonçalves & Cia Ltda_ME (id. 13232969 - Pág. 6).

Logo, tendo os candidatos classificados no 2º (segundo) e o 4º (quarto) lugar tomado posse no cargo de economista do Certame C-115, não há direito líquido e certo do impetrante de ser nomeado no referido cargo já que as 02 (duas) vagas previstas no Edital foram preenchidas.

Imperioso ainda consignar que, quando data da impetração do
mandamus
, isto é, em 2011,
o concurso C-115 ainda não havia expirado
, conforme consignado na referida peça, cujo trecho ora transcrevo (id. 13232892 - Pág. 7).

“Ora, Exa., existe uma vaga disponível para nomeação do aprovado, sendo que o 3º e 4º lugar mostram latente desinteresse no certame, posto que há poucos meses de expiração do prazo de validade nenhuma iniciativa tomaram a fim de assegurar seu direito (...)

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação,
mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração
" (STJ, RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/05/2017).

Logo, pelas razões acima é fato que o impetrante, não conseguiu comprovar a existência de preterição arbitrária à nomeação dos candidatos aprovados alcançando a sua classificação ou comprovar qualquer inobservância editalícia do concurso; por conseguinte, não evidenciado seu direito líquido e certo à vaga pleiteada, de sorte que a Administração não teria a obrigatoriedade de nomeá-lo.

Ante o exposto, ausente o direito líquido e certo dos impetrantes,
denego a segurança,
e extingo o processo com resolução de mérito

nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.

Sem honorários, em razão das Súmulas 512/STF e 105/STJ; e sem custas, em virtude da gratuidade deferida em favor dos impetrantes.

À Secretaria observar o nome do advogado para efeitos de intimação conforme postulado no evento nº. 15945408 - Pág. 5.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 01 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/11/2023